Tribunal: TJMT
Processo: 1011625-93.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011625-93.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RUDMESIO BERNARDINO DA SILVA - CPF: 765.070.171-91 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 1011625-93.2021.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA

Recorrente(s): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Recorrido(s): RUDMESIO BERNARDINO DA SILVA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 22/03/2022

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A SÚMULA 385 DO STJ – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – OMISSÃO EXISTENTE – INSCRIÇÃO DISCUTIDA MAIS ANTIGA – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – AUSÊNCIA DE EXTRATO INTEGRAL PARA COMPROVAR RESTRIÇÕES PRÉVIAS – JUNTADA DE MERO RECORTE DE EXTRATO – PROVA INSUFICIENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA AFASTADA – OMISSÃO SANADA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS – DECISÃO MANTIDA.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Havendo omissão quanto à aplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, de rigor o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a omissão.

Diante da discussão da inscrição mais antiga, mostra-se inaplicável a Súmula 385 do STJ, pois o mero recorte de um extrato, sem a devida identificação não é suficiente para comprovar a existência de restrições prévias. Exige-se, para aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, a correta comprovação da existência de inscrições prévias.

Embargos declaratórios acolhidos para sanar a omissão e, no mérito, rejeitar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte Embargante o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para modificar o acórdão que deu provimento ao recurso da parte promovente e fixou indenização por dano moral (R$ 8.000,00) em razão de inscrição indevida sem provas da contratação.

Alegou a parte Embargante que houve omissão quanto à aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, pois a inscrição ora discutida, no importe de R$ 1.461,34, fora incluída em 26/03/2021, porém em 12/12/2017 já havia inscrição pelo Banco IBI, de modo que inexiste dano moral a ser indenizado.

Ocorre que em embargos declaratórios e em contrarrazões a parte promovida, ora Embargante, colaciona nas peças uma parte (um recorte) de um extrato que sequer possui identificação, não havendo indicação dos dados pessoais, nome, CPF etc, não conferindo a segurança necessária para a aplicar a Súmula 385 do STJ. Nesse recorte constam inscrições pelas empresas Banco IBI e

No entanto, com a inicial houve a juntada de extrato no qual constam apenas 03 (três) restrições: sendo elas R$ 1.461,34 realizada pela ora Embargante em 15/09/2017, R$ 1.013,94 realizada pelo Bradescard em 13/11/2017 e R$ 847,11 realizada por FIDC Ipanema VI em 05/12/2017.

Portanto, há divergência acerca das inscrições apontadas pela parte promovida, ora Embargante, pois o mero recorte de extrato não serve como meio de prova, devendo ser mantido o voto proferido, com acréscimo expresso da rejeição da aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os ACOLHO para sanar a omissão e, no mérito, rejeitar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022